Tribunal: TJSP
Processo: 2336811-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Vícios de Construção – Decisão que afastou a alegação de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide do Município de Pracinha - Inconformismo da ré, alegando que não se aplica o CDC ao caso, devendo haver a inclusão do Município de Pracinha no polo passivo da lide, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Vícios de Construção – Decisão que afastou a alegação de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lide do Município de Pracinha - Inconformismo da ré, alegando que não se aplica o CDC ao caso, devendo haver a inclusão do Município de Pracinha no polo passivo da lide, na qualidade de litisconsorte necessário para responder sobre os vícios construtivos alegados - Descabimento – Ausência das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC – Típica de relação de consumo - Vedação de denunciação à lide, a teor do disposto no art. 88 do CDC - Recurso desprovido.